Tribunal: TJDFT
Processo: 0733261-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETRATAÇÃO PARCIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 10% DOS PROVENTOS LÍQUIDOS DO EXECUTADO. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE (ART. 833, §2o, CPC). ENTENDIMENTO DO STJ PROFERIDO NO ERESP No 1.582.475/MG. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Agravo interno.
1.1. No exercício do juízo de retratação facultado pelo art. 1.021, §2o, CPC, reforma-se parcialmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.
1.2. No caso vertente, a análise preliminar de inadmissibilidade do aludido recurso não vislumbrou a existência do pedido de mérito, o qual atende aos requisitos legais de admissibilidade recursal, devendo ser analisado pelo juízo ad quem de forma exauriente.
1.3. Mantido o não conhecimento do pedido de tutela de urgência recursal, o conhecimento do agravo de instrumento é parcial.
2. Agravo de instrumento.
2.1. Na origem, cuida-se de ação monitória ajuizada em 2013, convertida em cumprimento de sentença após a constituição dos títulos representativos da dívida cobrada (cheques prescritos) em título executivo judicial. Segundo a última planilha de atualização, o crédito perseguido corresponde ao valor de R$4.370,35.
2.2. A exequente interpõe o presente agravo contra a decisão que indeferiu a penhora parcial dos proventos do executado.
2.3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou entendimento no sentido de que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 2.3.1. Nesse sentido, segue o referido julgado: “[...] A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018).
2.4. Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 2.4.1. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa.
2.5. Assim, a regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família.
2.6. De acordo com o extrato bancário apresentado nos autos, foram creditados na conta bancária do agravado proventos no valor de R$16.037,54, pagos pelo Ministério da Fazenda.
2.7. Nota-se que a penhora, até a quitação do débito, de 10% da remuneração líquida do devedor preserva o suficiente para garantir a sua subsistência digna e, ao mesmo tempo, garante a satisfação da dívida exequenda.
3. Agravo interno parcialmente provido. 3.1. Agravo de instrumento provido